Tribunal: TJSP
Processo: 1065940-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGADA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO FLAT E SUBSTITUIÇÃO DO INPC/IBGE PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUESTÕES NOVAS, NÃO SUSCITADAS NOS EMBARGOS - PROIBIÇÃO DE INOVAR – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.